Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se na impetração, que a custódia a que Bruno Rafael da Silva Ribeiro vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal considerando: a) que a vítima não o reconheceu como autor do crime, o que demonstra que ele não teve participação da empreitada delituosa; b) a carência fundamentação inidônea do decreto preventivo; c) existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente; e, d) que a prisão cautelar representa ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência (Id. 78140951).
Sob tais argumentos, o impetrante almeja, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna a aplicação de medidas cautelares mais brandas. No mérito, aguarda a confirmação da tutela de urgência (Id. 78140951).
Anexou-se documentos (Id. 78140952 à Id. 78140960).
Extrai-se dos autos que uma das vítimas foi até a parte da frente da sua casa abrir o portão para sua esposa (grávida de 7 meses), momento em que o comparsa do paciente (de nome Maciel) invadiu o local e mediante emprego de arma de fogo anunciou o assalto, dizendo a todo tempo que iria matá-los. Em seguida, as vítimas foram levadas para o interior da residência e os agentes criminosos passaram a subtrair os objetos de valores que ali estavam. De acordo com as vítimas, Maciel recebia ordem via telefone celular e ali em sua moradia os agentes do delito comeram, beberam e fizeram uma “bagunça generalizda”, tiraram fotos de todas das vítimas, dentro da casa e especial da vítima que estava grávida e fizeram selfies.
Assim, o paciente e seus comparsas foram presos em flagrante delito no dia 19.2.2021, pela autoria, em tese dos crimes de Roubo (art. 157, do CP) e Associação Criminosa (art. 288, do CP), e a flagrância foi convertida em prisão preventiva no dia 22.2.2021 (Id. 78140953).
Feitas essas considerações, passo à análise das teses arguidas.
I – Negativa de autoria
O impetrante alega que o Paciente não possui envolvimento com o suposto crime, que os indícios probatórios são frágeis em desfavor do Paciente, posto que a vítima não o reconheceu na delegacia como sendo um dos autores do Roubo (Termo de Reconhecimento anexo no Id. 78140960).
Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação nos crimes ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do Habeas Corpus. Aliás, confira-se o que dispõe o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
II- Dos fundamentos do decreto preventivo
O impetrante argumenta, também, que o decreto da prisão preventiva carece de fundamentação, pois estaria eivada de argumentos genéricos, vagos ou mesmo com indícios frágeis à decretação da prisão preventiva.
Todavia, pude observar no decreto atacado (Id. 78140953), que o Magistrado a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria, lastreando o decisum verberado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos crimes, traduzida pelo modus operandi com que o delito foi praticado, não havendo que se falar, à primeira vista, em argumentos genéricos.
Nota-se que o magistrado singular ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente salvaguardar a sociedade, além de assegurar a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal.
Para tanto, ressaltou que o excesso de violência imposto à vítimas, que ficaram sob intensa ameaça de morte por quatro horas, sendo uma delas uma gestante de sete meses e uma delas era idosa, as quais que passaram mal durante o crime; além disso, destacou que os agentes do crime tiraram fotos das vítimas e enviaram para terceiros, que lhes davam apoio.
Ainda, o magistrado consignou que o delito foi amplamente planejado, pois os criminosos afirmavam que sabiam da vida da vítima; o veículo foi encomendado para ser remetido à Cáceres, sendo que todos os flagrados são estranhos ao local do crime, sendo que a maioria reside no Estado do Pará e estariam em Rondonópolis/MT somente para cometer o crime, tanto que recebiam ordens por telefone.
Nesse contexto, aparentemente, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta do Paciente e seus comparsas, que teriam extrapolado a reprovabilidade do comportamento criminoso inerente ao tipo penal (roubo), excedendo-se na violência e, principalmente na submissão das vítimas à humilhação de serem obrigadas a expor sua imagem aos autores do crime.
Não se pode ignorar, ademais, que o crime foi teria sido precisamente planejado, inclusive com ordens vindas de fora por terceira pessoa, por telefone celular, circunstâncias que, ao que tudo indica, elevam ainda mais a gravidade do delito.
Não bastasse, verifica-se que, para reforçar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, a autoridade acoimada de coatora destacou que o paciente foi condenado em outra ação penal, perante o Juízo de Pacajá/PA (Autos n. 0009329-95.2019.8.11.0069), indicando que, solto, voltará a delinquir.
De fato, a reincidência do paciente revela o risco de reiteração delitiva, capaz de amparar o decreto de segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento deste TJMT sedimentado pelo Enunciado n. 6 da TCCR, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ora, tal cenário, por revelar, a priori, a elevada gravidade do comportamento criminoso e o risco de reiteração delituosa, faz da medida constritiva o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Dessa maneira, ao menos neste juízo de cognição sumária, não constato teratologia ou ilegalidade a ser sanada na via eleita.
III – Predicados pessoais favoráveis do Paciente
No mais, é necessário destacar que, ainda que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis ao Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
IV – Ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência
Prosseguindo, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao Princípio da Não-Culpabilidade/Presunção de Inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constante da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator